Tribunal: TJDFT
Processo: 0751355-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751355-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 601 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento apresentado pelo autor contra decisão que, em ação com pedido de anulação de débito e sustação de protesto, indeferiu o pedido de tutela provisória antecipada nos seguintes termos: “A autora requer, em tutela de urgência, a suspensão do protesto dos protestos realizados pela ré durante o período de 12/2023 a 05/2024, perante os cartórios do 1o, 2o e 3o Ofício de Notas e Protesto de Brasília, referente às notas fiscais: [...], além dos títulos que vierem a ser apresentados após o ajuizamento da ação desde que decorrentes do período compreendido de 12/2023 a 05/2024. Ocorre que não se vislumbra nos autos os requisitos para a concessão da tutela. Com efeito, os protestos vêm ocorrendo desde dezembro de 2023, ou seja, há quase um ano, e não é a propositura da ação que torna urgente o que antes não o era. Assim, não se vislumbra qualquer óbice a que seja concedido à ré o prazo de 15 dias para que exerça o contraditório e ampla defesa. Ressalte-se, ainda, que não se vislumbra a probabilidade de dano com a concessão de tal prazo à ré, haja vista que há diversos outros protestos em face da autora, como Caixa Econômica Federal, Concrecon etc. Por fim, o valor oferecido em caução é manifestamente inferior ao que seria devido atualmente, o que também afasta a possibilidade de concessão da medida. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, sem prejuízo de sua reanálise após a contestação.” (grifos nossos) A agravante afirma que: “a comprovação da má-fé e fraude da Ré Agravada é atestada mediante e-mails alterados e fora do padrão adotado pelas partes ao longo da relação empresarial, conversas de whatsapp e e-mails que comprovam a simulação de vendas de materiais, resultando em prejuízos financeiros à Autora Agravante.”, Sustenta também a presença do perigo de dano e pede a sustação do protesto referente aos títulos emitidos no período especificado. É o relatório suficiente. DECIDO. Recurso tempestivo, examino o cabimento. Conforme prevê a legislação processual pátria (CPC), o agravo de instrumento exige a demonstração dos fundamentos de fato e de direito em razão dos quais o agravante pretende a reforma da decisão: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: ........................ II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;” No mesmo sentido o art. 932, III do mesmo Código: “Art. 932. Incumbe ao relator: ............................... III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Dessa forma, não deve ser conhecido o recurso que não traga fundamentos suficientes para embasar o pedido de reforma e tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida e não tenha atacado com clareza o ato prejudicial ao agravante, apontando os fundamentos jurídicos pertinentes (STJ, AgRg no AREsp 147716 / RJ 2012/0033699-7, Ministro ARI PARGENDLER). A dialeticidade, portanto, é exigência que se impõe em relação ao agravo de instrumento. Neste sentido a jurisprudência do Egrégio TJDFT: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. É inepto o agravo de instrumento cujos fundamentos e pedidos são dissociados do conteúdo da decisão recorrida. 2. Não se conhece do recurso cujas razões de inconformismo estão acobertadas pela preclusão temporal. 3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu agravo interno razões dissociadas do ato impugnado ou preclusas, o recurso não poderá ser conhecido. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1440935, 07156513020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, é inepto o agravo de instrumento que não impugna de modo adequado a decisão que pretende reforma. Pressupõe-se que os títulos que o agravante pretende anular, em relação aos quais postula a antecipação dos efeitos da sustação de protesto, são as duplicatas vinculadas às notas fiscais de serviços. Contudo, o agravo de instrumento não aponta quais são as notas fiscais, nem quais os serviços prestados, nem qual o tipo de invalidade recai sobre. A alegação genérica de que: “a comprovação da má-fé e fraude da Ré Agravada é atestada mediante e-mails alterados e fora do padrão adotado pelas partes ao longo da relação empresarial, conversas de whatsapp e e-mails que comprovam a simulação de vendas de materiais, resultando em prejuízos financeiros à Autora Agravante.”, de igual forma, não especifica o modo de fraude, que deve ser demonstrada com fato específicos e identificação precisa de cada documento fraudado. Desse modo, o recurso não atende ao pressuposto da regularidade formal da postulação, de modo que não pode ser admitido. ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso III, c.c. o art. 1016, II, do CPC, não conheço do recurso. Eventual recurso contra a presente decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1021, § 4o. do CPC. Oficie-se à origem. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator